Tribunal: TJES
Processo: 5000339-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-62.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: MARCIA COUTINHO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. AUTENTICIDADE NÃO VERIFICADA. FRAUDE CONFIGURADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como determinou à restituição dos valores descontados no benefício da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato e restituição de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de que a autora foi vítima do denominado “golpe do falso funcionário”, onde criminosos conseguem enganar às pessoas para que lhe forneçam uma foto (selfie) e, assim, por falha na prestação do serviço bancário, conseguem abertura de conta e realizar empréstimos em nome da consumidora.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a empresa que fornece empréstimos bancários com assinatura eletrônica responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço resta necessário o dever de restituir os valores descontados no benefício da consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha de prestação de serviço ocorrido após a concessão de empréstimo e abertura de conta corrente aos golpistas com uso exclusivo de foto (selfie) da consumidora, por força da teoria do risco do empreendimento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000339-62.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: MARCIA COUTINHO

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. AUTENTICIDADE NÃO VERIFICADA. FRAUDE CONFIGURADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como determinou à restituição dos valores descontados no benefício da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato e restituição de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de que a autora foi vítima do denominado “golpe do falso funcionário”, onde criminosos conseguem enganar às pessoas para que lhe forneçam uma foto (selfie) e, assim, por falha na prestação do serviço bancário, conseguem abertura de conta e realizar empréstimos em nome da consumidora.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a empresa que fornece empréstimos bancários com assinatura eletrônica responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço resta necessário o dever de restituir os valores descontados no benefício da consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha de prestação de serviço ocorrido após a concessão de empréstimo e abertura de conta corrente aos golpistas com uso exclusivo de foto (selfie) da consumidora, por força da teoria do risco do empreendimento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente de Ação Ordinária ajuizada por
MARCIA COUTINHO
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual afirma que recebeu uma ligação telefônica de uma suposta atendente do Banco Agibank, informando que o Banco BMG estaria realizando descontos indevidos em seu benefício.

Declara que a suposta funcionária se comprometeu a tomar as providências necessárias para cessar os descontos em seu benefício, contudo, para proceder com o cancelamento, solicitou o envio de uma selfie de identificação, sendo atendida a solicitação.

Assevera que passados dois meses, ao tentar consultar seu benefício no Banco Itaú (onde sempre o recebe), foi informada de que seu benefício havia sido transferido para o Banco Agibank, sem seu consentimento.

Menciona, ainda, que ao tentar sacar o pagamento de seu benefício, notou a ocorrência de um desconto abusivo que não reconhecia e que tomou ciência de que o desconto estava relacionado a um empréstimo pessoal no valor de R$ 6.745,97 que jamais contratou.

Por fim, aduz que foi vítima de um golpe e que a contratação do empréstimo é fraudulenta, resultando em descontos ilícitos e abusivos em seu benefício, em razão disso registrou o boletim de ocorrência nº 55751957.

Em contestação (ID 15610877), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15611545) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulos os contratos de empréstimo consignado discutidos na presente demanda e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta, tanto antes do ajuizamento da ação quanto durante o curso do processo, observado o limite máximo de R$ 4.837,90, conforme o valor pleiteado pela autora, em respeito ao princípio da congruência.

Desde já, fica autorizada a dedução (a título de compensação) do montante disponibilizado à parte autora a título de empréstimo e por ela eventualmente utilizado.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15611548), sustentando que os descontos impugnados pela parte autora são legítimos e encontram lastro no empréstimo consignado por ela contratado, mediante assinatura eletrônica por biometria facial, com a transferência do valor respectivo para conta corrente de sua titularidade.

Requer, assim, seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais bem como a suspensão da multa estipulada, por entender indevida e possibilitar a autora enriquecimento sem causa. Alternativamente, pugna a devolução de forma simples bem redução dos danos morais.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 15611548, onde pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora foi vítima do denominado “golpe do falso funcionário”, onde uma quadrilha procura idosos fazendo-se passar por funcionário de um banco e informa que pretende auxiliá-los para cessar os descontos ilegais realizados em seu benefício previdenciário, pedindo que o aposentado forneça uma foto (selfie) para concretizar o cancelamento do fictício negócio jurídico. Após o envio da selfie são realizados empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, conforme noticiado no BU de ID 15610854.

Com a captura de imagens da autora, foi formalizado contrato de empréstimo consignado consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº 1517082660 – ID 15611535, além da abertura de conta corrente em nome da autora sem seu consentimento (ID 15610882).

Embora a princípio possa se pensar na validade da contratação digital, o que é comum nos dias de hoje, chama a atenção que no referido contrato consta apenas a selfie da autora, bem como a informação de que a concretização do negócio jurídico se deu por meio de um suposto consultor não devidamente identificado.

Para agravar a situação, verifico que não consta no referido contrato mecanismo de autenticação e/ou de segurança através de georreferenciação, sendo este mais um indício sério de que a autora fora efetivamente vítima de fraude.

Assim, os elementos dos autos não me permitem validar a contratação. Ressalto, ainda, a existência de outras demandas cadastradas no PJE que envolvem casos semelhantes (golpe com uso de selfie para abertura de conta corrente e tomada de empréstimos) e o Banco Agibank, demonstrando que existe alguma falha em seu sistema no momento de permitir a formalização de tais negócios.

Com efeito, aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que fornece empréstimos bancários com assinatura eletrônica responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Neste sentido segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Golpe do falso funcionário. Alegação pela autora de recebimento de link para cancelamento de suposto empréstimo fraudulento e de transferência de valor para o golpista. Selfie capturada fora do sistema operacional da ré. Utilização pelo correspondente bancário de biometria facial não gerada de sistema próprio do banco, para contratação de mútuo bancário. Ausência de comprovação da legitimidade da operação. Contratação de empréstimo fraudulenta. Falha na prestação dos serviços bancários, que não apresentou as condições de segurança esperadas. Relação de consumo e responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). Descontos indevidos. Devolução em dobro. DANO MORAL. Caracterização. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00, patamar adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10070834020248260477 Praia Grande, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 12/12/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2024)

Correta, assim, a declaração de nulidade do empréstimo consignado consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº 1517082660 – ID 15611535.

A devolução dos valores descontados da autora deve se operar na forma simples, conforme já determinado pela magistrada sentenciante eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

Por fim, ressalto que não há condenação em danos morais, mantendo-se à multa definida em face da obrigação de fazer determinada em sentença, não se vislumbrando exorbitante e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)